Tribunal: STJ
Processo: 1017602-60.2021.8.26.0451
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2210938 - SP (2025/0152190-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: ROBERTO MASSAD ZORUB - SP050869
ARMANDO GARCIA GARCIA - PR004903
AGRAVADO
: MARIA ESTELA CALIGUERI HORTA
ADVOGADOS
: RITA DE CÁSSIA FALSETTI NEGRÃO - SP110125
CACILDA VADILHO - SP111786
EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

Razões
do
agravo
interno
que
não
impugnam
1.
especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada,
nos termos do artigo 1.021, §1o, do CPC/15, a atrair a aplicação
da Súmula 182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
2.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51401288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:43:25
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 73656cae-4522-4594-8f70-b280b0ecf789

Documento eletrônico VDA51401288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:43:25
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 73656cae-4522-4594-8f70-b280b0ecf789

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2210938 - SP (2025/0152190-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: ROBERTO MASSAD ZORUB - SP050869
ARMANDO GARCIA GARCIA - PR004903
AGRAVADO
: MARIA ESTELA CALIGUERI HORTA
ADVOGADOS
: RITA DE CÁSSIA FALSETTI NEGRÃO - SP110125
CACILDA VADILHO - SP111786
EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

Razões
do
agravo
interno
que
não
impugnam
1.
especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada,
nos termos do artigo 1.021, §1o, do CPC/15, a atrair a aplicação
da Súmula 182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
2.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED LONDRINA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática de fls. 1.070-
1.073, e-STJ, da lavra deste signatário, que negou provimento ao recurso especial
, sob os seguintes fundamentos:
incidência do
manejado pela parte ora agravante
(i)
óbice da Súmula 83/STJ, em razão da demonstração de efetiva e excepcional
necessidade de cobertura do procedimento médico não previsto, nos termos dos
entendimentos firmados no julgamento dos EREsps n. 1886929/SP e n. 1889704/SP,
por esta Corte Superior; e
aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF, eis
(ii)
que, com relação à insurgência contra a condenação ao pagamento de indenização
por danos morais, a parte recorrente não indicou qual ou quais os dispositivos de lei
Documento eletrônico VDA50957125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:27
Código de Controle do Documento: 5847c417-87b7-43fc-bd12-0b788fd98637

que teriam sido vulnerados pelo acórdão recorrido, carecendo o reclamo, quanto ao
ponto, da necessária fundamentação.
Inconformada, no presente agravo interno (fls. 1.076-1.081, e-STJ), a parte
recorrente insurge-se contra a negativa de provimento ao recurso especial, reiterando
a matéria de mérito exposta nas razões do recurso especial, no tocante à legalidade da
negativa de cobertura do procedimento médico solicitado nos autos, por se tratar de
tratamento não previsto no rol de procedimentos e eventos obrigatórios da ANS, bem
como do não cabimento da condenação ao pagamento de indenização por danos
morais. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.

VOTO

O agravo interno não ultrapassa o conhecimento.
Consoante entendimento deste Tribunal, pelo princípio da dialeticidade,
1.
compete à parte recorrente infirmar todos os fundamentos do capítulo impugnado na
decisão monocrática. A ausência dessa impugnação específica torna forçoso o não
conhecimento do reclamo, por aplicação do quanto disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC
/15.
Aplicável, ainda o óbice enunciado na Súmula 182 do STJ, a saber: "é
inviável o agravo do art. 545 do CPC/73 que deixa de atacar especificamente os
".
fundamentos da decisão agravada
Confira-se, nesse sentido, os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1074988
, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08
/RJ
/2017, DJe 31/08/2017;
, Rel. Ministro FRANCISCO
AgInt no AREsp 877.856/RJ
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 23/11/2016; AgInt nos EDcl
1017447/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
no AREsp
TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017; AgInt nos EDcl no AREsp 863.863
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06
/SP
/2017, DJe 09/06/2017.
No caso em comento, a decisão agravada (fls. 1.070-1.073 e-STJ) negou
interposto, sob os fundamentos de que:
incidência
provimento ao recurso especial
(i)
do óbice da Súmula 83/STJ, em razão da demonstração de efetiva e excepcional
necessidade de cobertura do procedimento médico não previsto, nos termos dos
entendimentos firmados no julgamento dos EREsps n. 1886929/SP e n. 1889704/SP,
por esta Corte Superior; e
aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF, eis
(ii)
Documento eletrônico VDA50957125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:27
Código de Controle do Documento: 5847c417-87b7-43fc-bd12-0b788fd98637

que, com relação à insurgência contra a condenação ao pagamento de indenização
por danos morais, a parte recorrente não indicou qual ou quais os dispositivos de lei
que teriam sido vulnerados pelo acórdão recorrido, carecendo o reclamo, quanto ao
ponto, da necessária fundamentação.
O presente agravo interno, contudo, não impugnou, especificamente, os
, limitando-se a reiterar a matéria de mérito exposta na petição
referidos fundamentos
de recurso especial, quanto à legalidade da negativa de cobertura do procedimento
médico solicitado no caso dos autos, por se tratar de tratamento não previsto no rol de
procedimentos e eventos obrigatórios da ANS, e o não cabimento da condenação ao
pagamento de indenização por danos morais.
Ressalta-se, ainda, que não basta a simples afirmação de que não incide o
óbice, devendo ser demonstrado seu descabimento, não se afigurando suficiente a
impugnação genérica, como ocorreu na hipótese dos autos.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III,
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC.
1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem
reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica
aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo,
consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253,
I, do RISTJ, ô nus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo
insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado.
2. Para afastar o fundamento, da decisão agravada, de incidência do óbice da
Súmula 7/STJ não basta apenas deduzir alegação genérica de inaplicabilidade
.
do referido óbice ou que a tese defensiva não demanda reexame de provas
Para tanto o recorrente deve desenvolver argumentação que demonstre como
seria possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
nova análise do conjunto fático-probatório, deixando claro que os fatos foram
devidamente consignados no acórdão objurgado, ônus do qual, contudo, não se
desobrigou. Precedentes.
3. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da
multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor
atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso
condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o, do citado
artigo de lei.
4. Agravo interno não provido, com aplicação de multa.
(AgInt no AREsp 1802143/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
22/03/2021
25/03/2021

Assim, deixou de infirmar o conteúdo da decisão ora impugnada. Desta
forma, impõe-se aplicação do artigo 1.021, §1o, do CPC/15 e, ainda, do óbice
Documento eletrônico VDA50957125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:27
Código de Controle do Documento: 5847c417-87b7-43fc-bd12-0b788fd98637

enunciado na Súmula 182 do STJ, por quanto inexistiu ataque específico aos funda
mentos da decisão monocrática agravada.
Desde já, fica a parte agravante advertida que a utilização de expedientes
2.
protelatórios ou manifestamente inadmissíveis poderá ensejar a aplicação das
penalidades legais.
. Do exposto,
o agravo interno.
3
não se admite
É como voto.
Documento eletrônico VDA50957125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:27
Código de Controle do Documento: 5847c417-87b7-43fc-bd12-0b788fd98637

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.210.938 / SP
Número Registro: 2025/0152190-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10176026020218260451
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: ROBERTO MASSAD ZORUB - SP050869
ARMANDO GARCIA GARCIA - PR004903
RECORRIDO
: MARIA ESTELA CALIGUERI HORTA
ADVOGADOS
: RITA DE CÁSSIA FALSETTI NEGRÃO - SP110125
CACILDA VADILHO - SP111786
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS : ROBERTO MASSAD ZORUB - SP050869
ARMANDO GARCIA GARCIA - PR004903
AGRAVADO
: MARIA ESTELA CALIGUERI HORTA
ADVOGADOS : RITA DE CÁSSIA FALSETTI NEGRÃO - SP110125
CACILDA VADILHO - SP111786
TERMO
Documento eletrônico VDA51387475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:24
Código de Controle do Documento: e45adeac-3d56-4b06-8143-a65012617f1e

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:24
Código de Controle do Documento: e45adeac-3d56-4b06-8143-a65012617f1e